Tribunal: TJMT
Processo: 1002395-96.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-22
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002395-96.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PEDRO HENRIQUE BOARETTO ZOTTI - CPF: 019.978.281-46 (ADVOGADO), ALICIANE DA SILVA REIS - CPF: 022.531.991-84 (PACIENTE), PEDRO HENRIQUE BOARETTO ZOTTI - CPF: 019.978.281-46 (IMPETRANTE), JUIZ DE DIREITO DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ITIQUIRA (IMPETRADO), GEISIQUELE ALVES FERRAZ - CPF: 061.338.651-56 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TENTATIVA DE HOMICIDIO – INEXISTÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO, PREDICADOS PESSOAIS, MEDIDAS CAUTELARES E FILHO MENOR - SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE DA CONDUTA – CIRCUNSTÂNCIAS DO FATO – ACENTUADA REPROVABILIDADE – NÃO EVIDENCIADA – SEGREGAÇÃO CAUTELAR – NÃO JUSTIFICADA – JULGADO DO TJMT – CRIME OCASIONAL – PESSOA INSERIDA SOCIALMENTE – ARESTOS DO STJ E TJMT – NECESSIDADE DE PROTEGER A INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA - MEDIDAS CAUTELARES – RECOMENDAÇÃO – ENTENDIMENTO DO STJ -

ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA SUBSTITUIR A PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

Se os golpes não atingiram regiões vitais da vítima e não correu risco de vida, as circunstâncias do fato criminoso não revelam acentuada reprovabilidade social da conduta, a justificar a segregação cautelar

(TJMT, HC N.U 1019088-29.2020.8.11.0000).

A tentativa de homicídio, quando caracterizada como crime ocasional, praticado por pessoa inserida socialmente, não autoriza a custódia preventiva,
“sendo suficiente para atenuar riscos ao processo ou à sociedade a imposição de medidas cautelares menos gravosas”
(STJ, RHC nº 107.337/MG).

“
Embora justificada a prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta, não se pode dispensar a análise da adequação das cautelares menos onerosas. Na hipótese, [...] trata-se de paciente primário, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.”
(TJMT, HC N.U 1008993-37.2020.8.11.0000)

Ao considerar a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima, bem como de preservar a instrução processual ante o rito escalonado do Tribunal do Júri (CPP, art. 315), mostra-se recomendável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC nº 531.425/DF; TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1002395-96.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
ITIQUIRA

IMPETRANTE(S):

PEDRO HENRIQUE BOARETTO ZOTTI

PACIENTE(S):

ALICIANE DA SILVA REIS

RELATÓRIO

Habeas Corpus
impetrado em favor de ALICIANE DA SILVA REIS contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, nos autos de incidente processual (PJe N.U 1000120-93.2022.8.11.0027), que converteu o flagrante em prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de tentativa de homicídio - art. 121,
caput
, c/c art. 14, II, do CP - (www.tjmt.jus.br).

A impetrante sustenta que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) a paciente confessou o fato criminoso, é primária, possui bons antecedentes, endereço certo e ocupação lícita; 3) as medidas cautelares seriam suficientes;

4)
“possui uma filha de 3 anos de idade”
, a ensejar a prisão domiciliar.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória à paciente mediante aplicação de medidas cautelares ou convertida a segregação preventiva em domiciliar, com documentos (ID 118096478).

O pedido liminar foi deferido parcialmente pelo i. Des. Marcos Machado (ID 118966458).

O Juízo Singular prestou informações (ID 119509453).

A i. 4ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão parcial da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Tentativa de homicídio – Prisão em flagrante convolada em preventiva – Alega ausência de fundamentação idônea para embasar o decreto preventivo, além da não demonstração dos requisitos legais da medida – Procedência parcial – Decisão atacada está fundamentada, em obediência os ditames dos arts. 311 e 312 do CPP e art. 93, IX, da CF – Paciente primária, com residência fixa e atividade lícita no distrito da culpa – Possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos onerosas dispostas no art. 319, CPP, especialmente a monitoração eletrônica – Precedente do TJMT – Pela concessão parcial da ordem, confirmando a liminar”.
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 120572470)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em decisão liminar, foi concedida liberdade processual ao paciente com imposição de medidas cautelares alternativas nos seguintes termos:

“A prisão preventiva está fundamentada na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade da conduta atribuída ao paciente [tentativa de homicídio contra a convivente do seu ex-marido, com utilização de uma faca “de mesa”].

Todavia, os golpes não atingiram regiões vitais da vítima e esta não correu risco de vida, de modo que as circunstâncias do fato criminoso não revelam acentuada reprovabilidade social da conduta, a justificar a segregação cautelar (TJMT, HC N.U 1019088-29.2020.8.11.0000 - Primeira Câmara Criminal - 27.10.2020).

A tentativa de homicídio, quando caracterizada como crime ocasional, praticado por pessoa inserida socialmente, não autoriza a custódia preventiva, “sendo suficiente para atenuar riscos ao processo ou à sociedade a imposição de medidas cautelares menos gravosas” (STJ, RHC nº 107.337/MG - Relator: Min. Nefi Cordeiro - 3.4.2019).

Em situação semelhante, esta e. Câmara assim decidiu:

“Embora justificada a prisão preventiva, ante a gravidade concreta da conduta, não se pode dispensar a análise da adequação das cautelares menos onerosas. Na hipótese, [...] trata-se de paciente primário, ausente circunstância que indique a possibilidade de reiteração delitiva, as cautelares diversas da prisão se revelam como suficientes e adequadas para resguardar a ordem pública.” (HC N.U 1008993-37.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Paulo da Cunha - 18.5.2020)

Não bastasse, a paciente admitiu ter desferido os golpes de faca perante a autoridade policial (PJE -

1000120-93.2022.811.0027), “não resistiu à prisão e veio por livre vontade até a guarnição de serviço para condução a delegacia de polícia”, é primária, não registra inquéritos policiais ou ações penais em curso (Sistema Primus - www.siap.tjmt.jus.br), tem endereço certo no distrito da culpa [“Avenida Andre Maggi - Lt 07 Casa 07 Bairro Ouro Branco do Sul - Itiquira/MT”], além de ocupação lícita como seringueira.

Por outro lado, ao considerar a necessidade de proteger a integridade física e psicológica da vítima, bem como de preservar a instrução processual ante o rito escalonado do Tribunal do Júri (CPP, art. 315), mostra-se recomendável a imposição de medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista seu caráter excepcional (STJ, HC nº 531.425/DF - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 2.3.2020; TJMT, N.U 0001879-84.2017.8.11.0092 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 8.5.2018)”.

Inalterado o quadro jurídico-processual, impõe-se converter a decisão liminar em provimento definitivo.

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
o pedido liminar para substituir a prisão preventiva da paciente ALICIANE DA SILVA REIS pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se aproximar, com distância mínima de 300 (trezentos) metros, da vítima Geisiquele Alves Ferraz; 3) não se ausentar da Comarca de Itiquira/MT, sem prévia autorização judicial; 4) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I, III e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/03/2022